Tribunal: STF
Processo: HC 199887
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA E DESCAMINHO (ARTIGOS 299 E 334, 3º, DO CP). SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. RÉPLICA DO MPF. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS. DENÚNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. O art. 159, do RISTJ, veda expressamente a realização de sustentação oral nos julgamentos dos agravos internos, o que se coaduna com a ausência de previsão regimental ou legal de intimação para sessão na qual ocorrerá o seu julgamento, especialmente porque o recurso interno sequer depende de inclusão em pauta (art. 258 do RISTJ). Precedentes.
    2. "Segundo a jurisprudência desta Corte e do Pretório Excelso, se a Defesa suscita preliminares, não ofende a ampla defesa a abertura de vista ao Parquet, falando a acusação, de forma excepcional, ulteriormente, em prestígio ao contraditório." (RHC 55.036/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 23/2/2015). No mesmo sentido: HC 105739, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 7/2/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27/2/2012 PUBLIC 28/2/2012.
    3. Se a denúncia traz indícios suficientes de autoria, baseados em Processo Administrativo Fiscal e em elementos constantes do IPL n. 0192/2013, que indicam a possível participação dos acusados na alegada transação fraudulenta da compra de telefones celulares e acessórios, objetivando suprimir o pagamento de impostos, não se evidencia a inépcia da denúncia ou flagrante ausência de justa causa.
    4. Não se faz possível, por meio do recurso ordinário em habeas corpus, efetuar juízo de certeza sobre o dolo do recorrente na suposta prática fraudulenta de importação, devendo a análise da participação e da responsabilidade dos representantes das empresas envolvidas ser detalhada na ação penal, cabendo, no momento, apenas a indicação de elementos indiciários de autoria.
    5. Agravo regimental não provido.”
    (RHC 117.111-AgRg/RJ, Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa para a acusação. Sustenta-se, no caso, que inexiste “indícios mínimos de autoria em relação aos pacientes, bem como de materialidade de ambas as imputações.”. Subsidiariamente “requer-se seja reconhecida a nulidade do procedimento em razão de ter sido oportunizada a manifestação ministerial após a apresentação das respostas à acusação”
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 187.227-AgR/TO, Ministro Ricardo Lewandowski):
    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”
    (HC 191.216-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso)
    Observo, no que toca às alegações de ausência de justa causa para a acusação, insuficiência probatória e inépcia da denúncia que o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar tais alegações, ressaltou o seguinte:
    “Em síntese, na ação penal o ora agravante foi denunciado, juntamente com outros acusados, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 299 e 334, caput e §3°, todos do Código Penal. O Ministério Público Federal narra, em suma, que os agentes participaram de processo fraudulento de importação de telefones celulares e acessórios. Aduz que os acusados inseriram informação falsa na Declaração de Importação n.° 11/2088487-1, ocultando o verdadeiro encomendante, com intuito de ludibriar o pagamento de impostos de importação e sobre produto industrializado. 
    Segundo a denúncia, o procedimento especial aduaneiro indica que a empresa MERCOCAMP, por conta e ordem da SIMM, providenciou a importação da mercadoria, fabricada na China, mas antes exportada para a BRIGHSTAR, situada nos Estados Unidos. Diz que a Receita Federal teria constatado que o modelo de celular não possuía homologação junto à ANATEL, o que a levou à conferência física, quando teria percebido que se tratava de modelo diverso, com a certificação da agência brasileira. Defende que também se verificou que a BRIGHSTAR possui mais de 90% das ações da SIMM, tendo lhe efetuado a venda de cada celular por U$ 335,79, embora tivesse efetuado a aquisição por U$ 509,00, o que demonstraria a clara intenção de ludibriar a RFB. Afirma que a SIMM poderia ter importado as mercadorias diretamente da HTC Corporation, mas não o fez porque somente com o intermédio da BRIGHSTAR é que ela poderia apresentar fatura com valor abaixo do praticado no mercado. 
    Conforme a exordial acusatória, outrossim, e é por isso que ela inclui o recorrente no polo passivo da ação penal, a aquisição efetuada pela SIMM perante a empresa BRIGHSTAR omitiu que a "VIVO" era a real compradora dos aparelhos, com a prévia ciência desta. Diz que a SIMM tentou demonstrar que a sua aquisição internacional foi anterior ao contrato com a VIVO, mas que as próprias correspondências que apresentou no procedimento fiscal apontariam o contrário. Ou seja, segundo a acusação, a VIVO era a real compradora dos bens, porque somente após o seu pedido foi que a SIMM solicitou à BRIGHSTAR, sua controladora, a aquisição no mercado internacional. 
    Nesse ponto, cumpre frisar que em nenhum momento o Ministério Público Federal nega que a empresa "SIMM" foi a responsável formal por encomendar a mercadoria. Contudo, segundo o Parquet - e isso está claramente narrado na denúncia - teria havido uma fraude no procedimento de importação, de forma que a "SIMM" teria omitido que a "VIVO" era a real e efetiva adquirente. Assim, a importação foi realizada na modalidade "por conta e ordem de terceiro", quando deveria ter sido feita na modalidade "por encomenda". Tal ardil perpetrado pelos responsáveis das empresas envolvidas é, para o Ministério Público Federal, um mecanismo conhecido e utilizado para burlar a fiscalização e se eximir do pagamento dos impostos devidos e das responsabilidades e formalidades exigidas pela Receita Federal do Brasil. 
    Esse é o quadro fático narrado na denúncia. 
    Note-se que o ônus de comprovar o conluio e a fraude recai sobre o Órgão acusador. Contudo, ao menos por ora, para a fase de recebimento e de instauração da persecução processual penal, pode-se dizer haver indícios mínimos (justa causa) confirmatórios da tese acusatória, conforme se demonstra a seguir. 
    Os elementos apresentados pelo Ministério Público para inserir a "VIVO" nos delitos, caracterizando ao menos perfunctoriamente sua participação no esquema, são os seguintes: 
    I) Habitualidade da empresa "VIVO" em persistir na adoção do esquema, já tendo sido autuada em ocasiões anteriores. Nesse ponto, extrai-se expressamente da denúncia: " ...nos autos do IPL n. 0192/2013, verificou-se que por mais de uma vez a "VIVO" fora autuada pela prática do crime em comento, tendo pleno conhecimento de que era encomendante dos produtos e de que agia dolosamente, com o simples fim de bular a fiscalização e se eximir do pagamento dos impostos devidos." (e-STJ, fl. 37);
    II) Correspondências comerciais entre as empresas demonstrando que "a solicitação da 'VIVO' antecedeu o pedido à exportadora" (e-STJ, fl. 34), diferentemente do que afirma a defesa, de modo a demonstrar a possibilidade de que a SIMM somente abriu o processo de importação em virtude da solicitação anterior da "VIVO", demonstrando, a princípio, ser ela a real encomendante do pedido. O fato de não haver provas de adiantamento do pagamento é irrelevante, ao menos por enquanto;
    III) O possível favorecimento direto do esquema à empresa "VIVO", "afastando a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na revenda dos telefones no mercado nacional." (e-STJ, fl. 37);
    Concernente à descrição suficiente do papel do recorrente nas práticas ilícitas expostas, tem-se que Paulo Cesar Pereira Teixeira, na condição de representante da "VIVO", juntamente com Gerardo Federico Antônio Wiland, foram os responsáveis pelas tratativas e pela celebração do contrato, supostamente fraudulento, firmado com a "SIMM", constando ambos na assinatura do contrato, senão vejamos: 
    (…)
      Nesse aspecto, imperioso ressaltar que não houve acusação do agravante pela mera posição societária ocupada por ele na empresa, cenário este não albergado pela jurisprudência desta Corte. No caso em análise, nos termos transcritos da denúncia, a ele foi imputada a responsabilidade pela tratativa e pela concretização do negócio sabida e originariamente fraudulento. Logo, não há se falar em mera imputação genérica, nem tampouco responsabilidade penal objetiva, ao menos no estágio atual da ação penal. 
    Não obstante a defesa sustente que o agravante não detinha domínio sobre a operação de importação realizada pela "SIMM", bem como que ele realizou a assinatura do contrato apenas "pro forma", tais alegações devem ser apresentadas e apreciadas na ação penal, inclusive podendo ser objeto de prova na instrução processual. Afinal, como dito acima, o Ministério Público Federal cuidou de ressaltar que a empresa "VIVO" contava com autuações anteriores da Receita federal pela prática do mesmo ilícito, não havendo como acolher, neste momento, a alegação de desconhecimento total da "VIVO", e de seus representantes, acerca da suposta fraude ocorrida no processo de importação dos produtos que principalmente a ela interessava. Sobretudo porque, frisa-se, ao final, a escusa de seu nome da categoria de encomendante trazia-lhe benefícios, em especial a supressão ou redução do pagamento de impostos. 
    Com a mesma conclusão, indicou-se no acórdão recorrido da Corte de origem: "esse conjunto probatório preliminar indica suficientemente a prática de importação fraudulenta e a vinculação de GERARDO FREDERICO ANTÔNIO WEILAND aos fatos imputados pelo MPF [...] o aprofundamento no exame da justa causa em sede de Habeas Corpus deve-se dar com ressalvas, para que não se subverta a ordem do devido processo legal e para que não se antecipe indevidamente o juízo de mérito." (e-STJ, fl. 94, grifou-se). 
    Em outras palavras, bem verdade que não se tem qualquer juízo de certeza sobre o dolo do recorrente na prática fraudulenta de importação. Contudo, neste momento, reitere-se, basta que a denúncia apresente indícios suficientes para permitir a instauração da ação penal pelos delitos imputados. E, na hipótese, como visto, eles foram devidamente apresentados, estando a persecução baseada em Processo Administrativo Fiscal e em elementos constantes do IPL n. 0192/2013, que evidenciaram a ocultação da empresa "VIVO", representada pelo ora recorrente e pelo corréu Gerardo Federico Antônio Wiland na transação de compra de telefones celulares e acessórios, objetivando suprimir o pagamento de impostos. 
    Repise-se que a análise da participação e da responsabilidade dos representantes das empresas envolvidas será melhor detalhada na instrução, cabendo, por ora, a indicação de elementos indiciários de autoria, o que, como demonstrado, foi feito. 
    (…)
    Não há como concluir de forma contrária com base no alegado arquivamento de outra representação fiscal ocorrido anteriormente. É possível que a acusação não tenha inferido o dolo, em investigação anterior, justamente diante da falta de elementos para se deduzir que o agente tinha atuado com consciência e vontade de iludir o pagamento do imposto de importação naquela ocasião. Mas isso pode se modificar com a reiteração do comportamento, mediante a prática da mesma conduta já ciente de que ela estaria suprimindo indevidamente o pagamento do referido tributo, ainda que de modo parcial. Ademais, a avaliação requerida exigiria aprofundado exame de provas não só deste RHC, como também do outro inquérito policial invocado, para comparar as situações fáticas e verificar se elas são exatamente iguais, ou se, pelo menos, exigiram a mesma “razão de decidir”. 
    O mesmo raciocínio se aplica quanto ao argumento de o CARF ter se manifestado, em outro caso, no sentido da tese do agravante. Ele próprio, ao sustentar este argumento, explica que o órgão administrativo pontuou que o essencial é o exame da relação entre as empresas, a fim de verificar se houve ou não uma compra no mercado interno (e-STJ, fl. 3580), situação que pode variar em cada caso, de acordo com as provas produzidas. 
    Outra não deve ser a solução relativa ao argumento de que a compra efetuada pelo VIVO, ao contrário do que consta da denúncia, teria sido posterior à compra realizada pela SIMM. Isso também depende de uma cuidadosa análise documental, de forma conjunta, não apenas isolada. No momento sequer é possível avaliar se o segundo documento digitalizado pelo recorrente à fl. 3583 (e-STJ) é o mesmo questionado na inicial acusatória, inclusive não parecendo, em face da divergência do valor unitário apontado, tampouco sendo possível equivalência entre o primeiro documento apresentado na mesma página e aquele utilizado como substrato para a denúncia. 
    Na verdade, o que se percebe é que o recorrente pretende, por meio do RHC, efetuar profundo exame da prova até então produzida nos autos, inclusive produzindo outras, desejando fazer prevalecer sua valoração subjetiva quanto aos fatos até então demonstrados. Isso fica muito claro em várias passagens da sua peça, o que é ressaltado, sobretudo, no seu item II.2, cujo título é “insuficiência probatória”. Porém, a almejada análise probatória aprofundada não se faz possível por esta via, conforme precedentes desta Casa”
    Ademais, observo que, para acolher as teses defensivas – “ausência de justa causa, inexistindo indícios mínimos de autoria em relação aos pacientes, bem como de materialidade de ambas as imputações.” –, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou ao recebimento da denúncia apresentada em desfavor dos pacientes, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924- -AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055-AgR/PR, Ministro Edson Fachin:
    “’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (HC 125.131-AgR/DF, Ministro Celso de Mello) 
    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente.
    De outro lado, quanto à alegação de “nulidade do procedimento em razão de ter sido oportunizada a manifestação ministerial após a apresentação das respostas à acusação”, cumpre destacar que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769/PR, Ministra Cármen Lúcia; HC 180.592-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux; HC 183.250- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; RHC 125.242-AgR/PA, Ministro Celso de Mello; RHC 138.670-ED/BA, Ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402-AgR/RO, Ministra Rosa Weber), reforça tal entendimento o fato de ter sido determinada a retirada dos autos da apontada manifestação ministerial. 
    Em face do exposto, indefiro o pedido habeas corpus.
    Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator